Tribunal: CARF
Processo: 10320.901693/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.901693/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.773 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
EQUATORIAL ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Ainda que não homologada ou parcialmente homologada, a compensação
regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário (débito da
contribuinte), equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive para a
composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de
provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.901693/2012-32
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.901693/2012-32

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no
exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007).
O Despacho Decisório não homologou a compensação dos débitos declarados, com
base na análise de que a soma das parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP e confirmadas pelos sistemas da Receita Federal, não foi suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Em 28/12/2012, o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, com
suas razões de discordância.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por meio do
Acórdão no 16-64.527 - 2a Turma da DRJ/SPO, de 08 de janeiro de 2015, que decidiu “julgar
IMPROCEDENTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
bem
como
NÃO
HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES correlatas ao crédito de CSLL ora não reconhecido”,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de
contribuição social apurado em declaração de rendimentos, desde que
ainda não tenha sido compensado ou restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 23/02/2015, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 25/03/2015
(fls. 171 a 179).
Em resumo, no Recurso Voluntário a Recorrente apresentou as seguintes razões
de defesa:
a) aponta que o direito creditório decorre de saldo negativo de CSLL, oriundo de
estimativas mensais extintas por meio de compensação;

b) esclarece que os PER/DCOMP, que teriam quitado as estimativas de CSLL, não teriam
sido homologados por se encontrarem pendentes de julgamento, em recurso voluntário
(PAF no 10320.900683/2009-84);
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.901693/2012-32

c) entende, quanto aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que os débitos
declarados e compensados são extintos antecipadamente e que manter a glosa em
questão acarretaria a dupla cobrança da contribuição;
d) defende que, mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação da CSLL extinta por compensação, ainda assim esta parcela deveria ser
considerada para fins da composição do saldo negativo.
e) no intuito de ilustrar suas alegações, cita ementas do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF e das Delegacias Julgamento da Receita Federal.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do seu
pleito, requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário e reformado o Acórdão em
discussão, no sentido de restabelecer o saldo negativo da CSLL relativo ao ano-calendário de
2007, reconhecendo-se assim o crédito destinado a homologar os PER/DCOMP de que tratam os
presentes autos.
Requer, ainda, que sejam realizadas as diligências que se fizerem necessárias à
completa elucidação do caso, em obediência ao Princípio da Verdade Material, que rege o
processo administrativo tributário.
Em consonância com o disposto no § 18, do art.74, da Lei no 9.943, de 27 de
dezembro de 1996, o PAF no 10320.722505/2015-54 encontra-se apensado a este processo,
aguardando a decisão sobre a homologação das compensações declaradas nos presentes autos.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

A) RECURSO VOLUNTÁRIO
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 16-64.527, de 08/01/2015,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP), em 23/02/2015, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 25/03/2015 (fls. 171 a 179),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 325 e 326.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.901693/2012-32

Pedido de Diligência.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são inexistentes, haja
vista nos autos constam todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o
pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da lide.

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
No caso em discussão, por meio de consulta à Análise do Crédito (fls. 73), parte
integrante do Despacho Decisório, verifica-se que na decisão não foi reconhecido o montante de
R$ 1.235.727,93, referente a "Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores,
com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP", conforme ilustrado na tela a seguir:

Como não foram confirmadas as compensações destas estimativas mensais, os
valores correspondentes foram glosados. Consequentemente, não foi apurado saldo negativo no
período em discussão.
O Acórdão proferido pela DRJ São Paulo manteve esta decisão, com base nos
mesmos argumentos.

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.901693/2012-32

Esta matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), com a publicação do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de
dezembro de 2018. Nos termos deste parecer "se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido", conforme transcrição:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Diante disso, na composição do saldo negativo de CSLL, deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais declaradas nestes PER/DCOMP, ou seja, o montante de
R$ 1.235.727,93.
Assim, refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que não foi
apurada CSLL a pagar no período, conforme informação extraída do Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
1.235.727,93
(=) Saldo negativo de CSLL
(1.235.727,93)
Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a
31/12/2007) totaliza R$ 1.235.727,93, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida pela autoridade administrativa.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo direito creditório no valor de R$ 1.235.727,93, de modo que sejam homologadas
as compensações declaradas até o limite deste crédito.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital